Tribunal: STJ
Processo: 5083942-29.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625165 - RS(2024/0153150-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LUIZ CALDAS MILANO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: GENIAL
INVESTIMENTOS
CORRETORA
DE
VALORES
MOBILIARIOS S.A.
ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. PRIMEIRA FASE. FUNDO DE INVESTIMENTO 157. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
DEFICIENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
SÚMULA 83/STJ.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem incorrer em
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a alegação de ofensa
ao artigo 1.022 do CPC/2015.
2. A obrigação de prestar contas deve ser limitada aos três anos e aos cinco anos,
anteriores à propositura da demanda, quanto aos montantes investidos em ações e em
debêntures, respectivamente. Precedentes.
3. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância
com a jurisprudência do STJ (
. A impugnação da aplicação da
Súmula 83/STJ)
pressupõe a demonstração, por meio de julgados atuais, de que a
Súmula 83/STJ
jurisprudência da Casa não está consolidada no mesmo sentido do acórdão recorrido,
ou de que o caso concreto apresenta distinção em relação aos precedentes
justificadores daquela aplicação.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fd91bc40-3adb-4c35-be8a-4a35451c2954

Documento eletrônico VDA55092713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fd91bc40-3adb-4c35-be8a-4a35451c2954

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2625165 - RS(2024/0153150-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LUIZ CALDAS MILANO
ADVOGADOS
: ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: GENIAL
INVESTIMENTOS
CORRETORA
DE
VALORES
MOBILIARIOS S.A.
ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. PRIMEIRA FASE. FUNDO DE INVESTIMENTO 157. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
DEFICIENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
SÚMULA 83/STJ.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem incorrer em
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a alegação de ofensa
ao artigo 1.022 do CPC/2015.
2. A obrigação de prestar contas deve ser limitada aos três anos e aos cinco anos,
anteriores à propositura da demanda, quanto aos montantes investidos em ações e em
debêntures, respectivamente. Precedentes.
3. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância
com a jurisprudência do STJ (
. A impugnação da aplicação da
Súmula 83/STJ)
pressupõe a demonstração, por meio de julgados atuais, de que a
Súmula 83/STJ
jurisprudência da Casa não está consolidada no mesmo sentido do acórdão recorrido,
ou de que o caso concreto apresenta distinção em relação aos precedentes
justificadores daquela aplicação.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo autor, pessoa física, em face da
decisão mediante a qual neguei provimento ao seu recurso especial.
Reiterando a abordagem colocada no recurso especial, o agravante
considera equivocado o entendimento do Tribunal de origem, confirmado pela decisão
ora agravada, no sentido de que o exercício da pretensão de exigir contas referentes
ao Fundo de Investimentos 157 está submetido aos prazos de prescrição de três anos,
quanto às quantias aplicadas na
de ações (
compra/aquisição
títulos/valores
mobiliários), e de cinco anos, com relação aos montantes investidos em debêntures.
Sustenta que a prestação de contas deve abranger todo o período de
contratação (investimento), afastando-se a prescrição, que não pode ser pronunciada,
haja vista que o investimento no Fundo em questão era feito sem definição de data de
Documento eletrônico VDA54729103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: 4e47eba3-bdc9-4b95-814b-cd288d8014e1

resgate (a qual, se existente, corresponderia ao marco inicial de contagem do prazo de
prescrição).
Defende a anulação do julgamento dos embargos de declaração, pois os
vícios neles apontados não teriam sido sanados, situação que demonstra a
insuficiência da prestação jurisdicional.
VOTO
De início, apresento o contexto em que está inserida a controvérsia
relacionada às objeções levantadas no agravo interno.
Na origem, o autor propôs demanda objetivando a condenação da ré -
corretora de valores mobiliários - a prestar contas relativas às quantias aplicadas em
quotas do Fundo de Investimentos 157.
A sentença da primeira fase da demanda condenou a ré a prestar as contas,
"[...] limitando a referida obrigação no entanto, a 03 anos, em relação aos valores
investidos em ações, e 05 anos para o montante investido em debêntures, ambos
contados da propositura da demanda (
). [...]" (fl. 72).
28/07/2021
Na sequência, o autor interpôs agravo de instrumento, do qual se
originou acórdão assim ementado (fl. 75):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. FUNDO 157. Conforme entendimento da
terceira turma do STJ, é aplicável o prazo prescricional trienal à obrigação de a
instituição financeira prestar contas quanto aos valores investidos em ações no
Fundo 157, e quinquenal no que diz respeito ao montante investido em debêntures
(REsp
). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
1.997.047/RS

Os embargos de declaração opostos a esse acórdão foram rejeitados.
Após, o autor interpôs recurso especial, no qual alega que o acórdão
recorrido contrariou: (A) o artigo 287 da
(Lei das Sociedades por Ações
Lei 6.404/1976
- LSA); os artigos 199 e 206 do Código Civil (
); e o artigo 170 do Código Civil (
CC/2002
) porque deixou de afastar a prescrição; (
CC/1916
B) o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil (
porque não sanou os vícios apontados nos embargos de
CPC/2015)
declaração.
Como a Corte estadual não admitiu o recurso especial, o autor interpôs o
agravo previsto no artigo 1.042 do
o que culminou com a decisão
CPC/2015,
impugnada pelo presente agravo interno, o qual passo a examinar.
Conforme consta do relatório do presente voto, as razões do agravo interno
reeditam, em sua essência, as questões ventiladas no recurso especial, com a mesma
abordagem, os mesmos argumentos, todos já apreciados na análise singular, cuja
fundamentação, adianto, será a seguir confirmada.
Depois de ler de novo, atentamente, as peças dos autos e de ponderar, com
igual atenção, as razões do agravo interno, não me convenci de que o Tribunal de
origem prestou jurisdição insuficiente. A respeito desse ponto, anotei na decisão
Documento eletrônico VDA54729103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: 4e47eba3-bdc9-4b95-814b-cd288d8014e1

agravada que o acórdão recorrido não se ressente de falta de clareza, nem padece de
obscuridade, tampouco apresenta erros materiais, lacunas ou contradições.
Note-se que, nos embargos de declaração opostos ao julgamento do agravo
de instrumento, o autor arguiu a necessidade de suprimento de omissões quanto à
prescrição. Os fragmentos abaixo transcritos demonstram que o acórdão recorrido
julgou motivadamente a questão (fls. 73-74):

A presente ação foi movida com o objetivo de obtenção de contas de
investimentos feitos entre os anos de 1967 e 1983 no “Fundo 157”.
Conforme se sabe, o Fundo 157 foi instituído pelo Decreto-Lei no 157, de
e era uma opção de investimento disponibilizada aos contribuintes
10/02/1967,
brasileiros, que podiam aplicar parte do valor de imposto de renda devido na
aquisição de cotas de fundos administrados por instituições financeiras
administradoras.
O referido Fundo foi extinto em
(Resolução no 1.023 do Conselho
05/06/1985
Monetário Nacional), e o seu patrimônio transferido para os chamados Fundos
Mútuos de Investimento em Ações, os quais deveriam ser administrados por
diversos bancos, sendo que as cotas da parte autora ficaram sob responsabilidade
do banco réu.
Cumpre referir que, embora este Relator tenha manifestado em julgamentos
anteriores entendimento no sentido de não se verificar a prescrição da pretensão
envolvendo a exigência de contas referentes ao Fundo 157, sem previsão de
resgate ou de vencimento, a fim de evitar decisões conflitantes com a orientação
da terceira turma do STJ, no sentido de ser aplicável o prazo prescricional trienal à
obrigação de a instituição financeira prestar contas quanto aos valores investidos
em ações no Fundo 157, e quinquenal no que diz respeito ao montante investido
em debêntures, passo a adotar tal entendimento.
Nesse sentido: [...]
Nesse contexto, deve ser mantida a decisão, que limitou a obrigação de prestar
contas de investimentos em ações e debêntures aos três e cinco anos anteriores à
propositura da ação respectivamente, em
nos termos dos arts.
28/07/2021,
art. 287,
inc. II, alínea "a", da
e
§ 5o, inc. I, do
Lei no 6.404/76,
art. 206,
CC/02.

Como se vê, o Tribunal de origem apreciou a questão da prescrição, com
clareza na exposição das razões de convencimento. Assim, nesse cenário, não me
parece ter sido ofendido o artigo 1.022 do
pois, repisa-se, o ponto
CPC/2015,
questionado nos embargos foi motivadamente respondido pelo Tribunal de origem.
Não vislumbro, delineado esse quadro, ilegalidade na rejeição dos
embargos. O Tribunal de origem manifestou-se de forma clara sobre as questões e os
pontos a respeito dos quais devia emitir pronunciamento. Nenhum aspecto relevante
para a solução da controvérsia deixou de ser examinado. A rejeição dos embargos,
vale repetir, não representou, por si só, recusa de prestação da tutela jurisdicional
adequada ao caso concreto, na medida em que a matéria ventilada em tais embargos
foi enfrentada. Estão bem delimitadas, no acórdão recorrido, as premissas fáticas
sobre as quais apoiada a convicção jurídica formada e foram feitos os esclarecimentos
que, segundo os julgadores, pareceram necessários, tudo isso de modo
fundamentado. Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, senão
Documento eletrônico VDA54729103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: 4e47eba3-bdc9-4b95-814b-cd288d8014e1

em discordância do autor com o teor do julgamento, que lhe foi desfavorável. O
acórdão recorrido apresenta fundamentos coerentes e ideias concatenadas. Não
contém afirmações que se rechaçam ou proposições inconciliáveis. Existe, em suma,
harmonia entre a motivação e a conclusão.
Convém ressaltar que não constituem motivos para o reconhecimento de
deficiência da prestação jurisdicional: (i) a recusa do julgador a enfrentar novamente
matéria já decidida; (ii) a circunstância de o entendimento adotado no provimento
judicial recorrido não ser o esperado pela parte; (iii) a ausência de menção expressa às
normas jurídicas suscitadas pela parte; (iv) a falta de manifestação sobre aspectos que
a parte considera importantes (em geral, benéficos às suas teses), se no provimento
judicial recorrido houverem sido enfrentadas, ainda que mediante fundamentação
concisa, as questões cuja resolução efetivamente influencia a solução da causa; (v)
haver o julgador se negado a sanar contradição que não seja interna; e (vi) o fato de a
decisão, ao acolher determinado argumento, não se reportar a todos os que lhe são
contrários, os quais, em decorrência da lógica dialética, são rejeitados.
Importante destacar, outrossim, que, se a fundamentação adotada pelo
provimento judicial recorrido não se mostra suficiente ou correta na opinião da parte
recorrente, isso não significa que ela não exista. Ausência de motivação não se
confunde com fundamentação contrária ao interesse da parte. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DESTE
RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO
ORA AGRAVANTE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489 DO CPC DE 2015.
NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. APLICAÇÃO DA
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
PROVIDO. [...].
2. "Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
art. 489,
não configurada" (AgInt no
Rel. Ministro Humberto
CPC/2015
REsp 1.584.831/CE,
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe
. [...].
14/6/2016,
21/6/2016)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 2.119.229/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/8/2022,
1/9/2022.

Assim, após nova reflexão sobre o ponto, mantenho o entendimento de que
não procede o pedido de anulação do acórdão recorrido.
Avançando para o exame da controvérsia acerca da limitação temporal da
obrigação da ré de prestar contas, não enxergo equívoco na aplicação da Súmula 83
do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Conforme indicado na decisão agravada, a
Documento eletrônico VDA54729103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: 4e47eba3-bdc9-4b95-814b-cd288d8014e1

obrigação mencionada limita-se aos três anos e aos cinco anos, anteriores à
propositura da demanda, quanto aos montantes investidos em ações e em debêntures,
respectivamente. Para exame:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do recurso especial e
deu-lhe parcial provimento para limitar a obrigação de instituição financeira de
prestar contas dos três anos anteriores à propositura da ação, quanto aos valores
investidos em ações, e dos cinco anos anteriores à demanda, quanto ao montante
investido em debêntures.
2. A parte agravante alega violação ao
II, do CPC, por omissão do
art. 1.022,
acórdão recorrido em analisar todos os argumentos apresentados, além de
omissão quanto à falta de idoneidade do requerimento administrativo formulado
pela parte agravada e inaplicabilidade do instituto da supressio.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
recorrido quanto à análise da falta de idoneidade do pedido administrativo e à
inaplicabilidade do instituto da supressio, além da violação ao
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada concluiu que não houve omissão, pois a Corte de origem
examinou e decidiu de modo claro e objetivo as questões que delimitam a
controvérsia, afastando a alegada ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
5. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações do recurso,
bastando que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio,
adotando fundamentos cabíveis à prolação do julgado.
6. A decisão agravada esclareceu que o STJ, no julgamento do
firmou entendimento sobre o prazo prescricional aplicável,
REsp n. 1.997.047/RS,
não havendo elementos que autorizem a presunção de desconhecimento do direito
ao pagamento periódico de dividendos e juros.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos
do recurso não configura omissão quando a decisão aborda os pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio. 2. A obrigação da instituição financeira de
prestar contas seja limitada aos três anos anteriores à propositura da ação, quanto
aos valores investidos em ações, e aos cinco anos anteriores à demanda, quanto
ao montante investido em debêntures, nos termos do julgamento do
3. A boa-fé objetiva exige comportamento condizente com
REsp n. 1.997.047/RS.
padrão ético de confiança e lealdade, não havendo presunção de
desconhecimento de direitos por parte do investidor".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
CC, arts. 187 e 422;
art. 1.022;
inc. II, alínea a; CC,
§ 5o, I. Jurisprudência
Lei n. 6.404/1976, art. 287,
art. 206,
relevante citada: STJ, REsp 1.997.047/RS.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.183.211/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
4/7/2025.

No caso em pauta, verifiquei que a Justiça local não se distanciou dessa
orientação. Com efeito, no que diz respeito à prescrição da pretensão de exigir a
prestação de contas concernentes ao Fundo de Investimentos 157, o acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA54729103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: 4e47eba3-bdc9-4b95-814b-cd288d8014e1

aplicou a jurisprudência específica do STJ. Reporto-me, aqui, aos fragmentos do
acórdão recorrido, transcritos linhas atrás, cuja leitura permite perceber que, com
amparo em tal jurisprudência, a Corte local concluiu que a pretensão, relativamente ao
montante investido em ações, prescreve em três anos, e, para a importância investida
em debêntures, a prescrição ocorre em cinco anos. Desse modo, a incidência da
é inafastável.
Súmula 83/STJ
Continuando no exame desse ponto, aproveito o espaço para ratificar o
entendimento manifestado no voto que conduziu o julgamento do Recurso Especial
1.997.047-RS, ao afastar a alegação de que, na espécie dos autos, o prazo de
prescrição não começou a fluir devido à inexistência de data para resgate do
investimento (a qual, se existente, constituiria o marco de início da contagem do
prazo). Desse julgamento, lavrou-se acórdão assim ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. FUNDO 157. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO APLICÁVEL. AÇÕES. TRÊS ANOS.
DEBÊNTURES. CINCO ANOS.
1. Ação de exigir contas ajuizada em
da qual foi extraído o presente
02/10/2019,
recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
13/04/2021
18/01/2022.
2. O propósito recursal consiste em dizer se está caracterizada a negativa de
prestação jurisdicional e qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de obter a
prestação de contas referente aos valores investidos no Fundo 157.
3. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Devidamente analisada e discutida a questão indicada como omissa, não há que
se falar em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
4. A ação em que se busca a prestação de contas tem por escopo apurar a
existência de saldo credor ou devedor. Finalidade essa que revela a natureza
condenatória da demanda. Nessa linha, no julgamento do REsp 1.608.048/SP,
decidiu-se que, nas hipóteses em que a lei não prevê um prazo específico para a
cobrança desse crédito, aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de
exigir contas (art. 205 do CC).
5. O Fundo de Investimentos 157 é regulamentado pelo Decreto-
o
Lei no 157/67,
qual preconiza que os contribuintes do imposto de renda poderão oferecer
recursos a instituições financeiras, que os aplicarão na compra de ações e
debêntures (arts. 1o e 2o). Aquele que adquire ações torna-se acionista da
companhia, o que lhe confere o direito de, em caso de resultados positivos,
participar dos lucros sociais (art. 109, inc. I, da
. À pretensão do
Lei no 6.404/76)
titular de ações de haver dividendos da sociedade anônima aplica-se o prazo
prescricional trienal, conforme dispõe o
inc. II, alínea "a", da
art. 287,
Já as debêntures conferem ao debenturista um crédito contra a
Lei no 6.404/76.
companhia, o qual consta do instrumento denominado escritura de emissão, de
modo que incide o disposto no
§ 5o, inc. I, do
art. 206,
CC/02.
6. Aquele que investe no Fundo de Investimentos 157 sabe, de antemão, que o
montante investido se destinará à aquisição de debêntures e ações, conforme
estabelece expressamente o Decreto-
(art. 1o). Consequentemente,
Lei no 157/67
não há elementos que autorizem a presunção de que o investidor não tivesse
conhecimento de que tem direito ao pagamento periódico de dividendos, quanto às
ações, e de juros periódicos, com relação às debêntures eventualmente adquiridas
pela instituição financeira.
Documento eletrônico VDA54729103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: 4e47eba3-bdc9-4b95-814b-cd288d8014e1

7. Nessa linha, julgado procedente o pedido de exigir contas do Fundo 157, o juiz
limitará a obrigação da instituição financeira de prestar as contas aos 03 (três)
anos anteriores à propositura da ação, quanto aos valores investidos em ações, e
aos 05 (cinco) anos precedentes à demanda, no que diz respeito ao montante
investido em debêntures.
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.997.047/RS,
em
DJe de
)
21/6/2022,
24/6/2022.

Vale reproduzir a linha de raciocínio desenvolvida no voto condutor desse
julgado:
XXV. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem decidiu que o prazo
prescricional não começou a fluir, porquanto não houve resgate do investimento,
tampouco há previsão de prazo para o resgate (e-STJ, fl. 47). Contudo, não se
pode ignorar que aquele que investe no Fundo de Investimentos 157 sabe, de
antemão, que o montante investido se destinará à aquisição de debêntures e
ações, conforme estabelece expressamente o Decreto-
(art. 1o).
Lei no 157/67
Inclusive, a finalidade do recorrido, na presente demanda, é saber, justamente, em
“quais ações ou debêntures de empresa foi investido o valor aplicado por ele no
Fundo 157” (e-STJ, fl. 05)
XXVI. Consequentemente, não há elementos que autorizem a presunção de que o
investidor não tivesse conhecimento de que tem direito ao pagamento periódico de
dividendos, quanto às ações, e de juros periódicos, com relação às debêntures
eventualmente adquiridas pela instituição financeira.
XXVII. Nessa ordem de ideias, somente remanesce hígida a pretensão do
investidor de haver os dividendos relativos aos 03 (três) anos anteriores à data da
propositura da ação e de postular o pagamento dos créditos decorrentes das
debêntures concernentes aos 05 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da
demanda.
XXVIII. Em razão disso, a pretensão de exigir contas fica limitada a esses mesmos
prazos.

Assim, a meu ver, a alegação de que não se teria iniciado a contagem do
prazo de prescrição relativo à pretensão de exigir contas não se sustenta, pois,
estando o investidor ciente de que a oferta de recursos financeiros destinava-se à
aquisição de debêntures e ações, títulos que rendem dividendos e juros,
respectivamente, a pretensão de cobrança dos créditos correspondentes a tais
parcelas passa a correr desde a data em que eles (créditos) deveriam ter sido
colocados à disposição do investidor. A pretensão, nesse contexto, não se vincula à
data de resgate do recurso financeiro aplicado (ou das quantias pertinentes aos frutos
dele decorrentes), mas ao momento em que cada prestação periódica (dividendo ou
juro) deixa de ser paga. Nesse momento, cada prestação se torna exigível. Nesse
momento, nasce para o titular do crédito a pretensão de cobrá-lo. Nesse sentido, cito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
FUNDO 157. PRESCRIÇÃO.
1. "(...) julgado procedente o pedido de exigir contas do Fundo 157, o juiz limitará a
obrigação da instituição financeira de prestar as contas aos 03 (três) anos
anteriores à propositura da ação, quanto aos valores investidos em ações, e aos
Documento eletrônico VDA54729103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: 4e47eba3-bdc9-4b95-814b-cd288d8014e1

05 (cinco) anos precedentes à demanda, no que diz respeito ao montante investido
em debêntures." (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.997.047/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/6/2022,
24/6/2022.
2. Alegação de que não se teria iniciado a contagem do prazo prescricional que
não se sustenta. O aporte de valores ao fundo estava voltado a um fim. O
participante, de perfil diferenciado, tendo em vista a posição de risco assumida,
deveria saber, de antemão, que o montante estava destinado à aquisição de
debêntures e ações, posições que, sabidamente, rendem o pagamento periódico
de dividendos ou juros, cuja pretensão de cobrança passa a correr desde a data
em que deveriam ter sido colocados à disposição do fundista.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.965.613/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2023,
23/3/2023.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDO 157. SEGUNDA FASE. VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS.
DELIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO CONDICIONADA DO
DO CÓDIGO DE
ART. 400
PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NATUREZA
DE RENDA VARIÁVEL DO INVESTIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E REDIMENSIONAMENTO. CABIMENTO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em sede de ação
de exigir contas referente a investimentos no denominado Fundo 157, deu parcial
provimento à apelação da instituição financeira para reconhecer a prescrição
parcial da obrigação de prestar contas, limitando-a temporalmente, e, de ofício,
desconstituiu a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à
origem para a reabertura da instrução probatória, com a determinação de exibição
de extratos detalhados. Na mesma assentada, negou provimento ao apelo da
investidora, que buscava a majoração do saldo apurado e a modificação do termo
inicial dos juros de mora.
2. Controverte-se no presente recurso acerca de: a) suposta violação do art. 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional,
ao não sanar omissões e contradição apontadas em embargos de declaração; b)
ofensa à coisa julgada, materializada no
do Código de Processo Civil, em
art. 502
razão de o acórdão recorrido ter deliberado sobre a prescrição, matéria já
supostamente decidida na sentença da primeira fase da ação; c) inocorrência da
prescrição, por ausência de marco inicial para a contagem do prazo, ante a
inexistência de data definida para o resgate dos valores investidos, com violação
dos arts. 170, II, do Código Civil de 1916 e 199, II, do Código Civil de 2002; d)
violação dos arts. 373, I, e 400, II, do Código de Processo Civil, e 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, em virtude de o Tribunal a quo ter condicionado
a aplicação da presunção de veracidade à existência de prova mínima dos valores
investidos; e) possibilidade de restituição integral dos valores aportados no fundo,
em caso de ausência de prestação de contas adequada pela instituição financeira,
com ofensa aos arts. 552 do Código de Processo Civil, 884 do Código Civil, e 1o e
7o do Decreto-
f) errônea fixação de verbas sucumbenciais, em
Lei no 157/67;
contrariedade ao
caput, do Código de Processo Civil, porquanto a sentença
art. 85,
de mérito foi desconstituída.
3. Não se configura a violação ao
do Código de Processo Civil quando o
art. 1.022
Tribunal de origem, embora de forma contrária aos interesses da parte recorrente,
Documento eletrônico VDA54729103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: 4e47eba3-bdc9-4b95-814b-cd288d8014e1

manifesta-se fundamentadamente sobre as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia. A pretensão de rediscussão do mérito do julgado, por via de
embargos de declaração, não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso.
4. A decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas, que se limita a
declarar a existência do dever de prestar contas (an debeatur), não forma coisa
julgada material sobre a extensão temporal e o conteúdo dessa obrigação
(quantum debeatur), matérias próprias da segunda fase procedimental. A
prescrição, enquanto matéria de ordem pública, pode ser analisada em qualquer
grau de jurisdição, inclusive para delimitar o período abrangido pela obrigação,
sem que isso configure ofensa à coisa julgada.
5.
A aplicação de precedente qualificado desta Corte Superior
(
, que estabelece prazos prescricionais específicos para a
REsp n. 1.997.047/RS)
pretensão de recebimento de proventos oriundos de investimentos no Fundo 157
(três anos para dividendos de ações e cinco anos para juros de debêntures),
constitui correta interpretação e aplicação da lei federal, definindo a extensão do
direito material postulado e superando a alegação genérica de inexistência de
termo inicial para a contagem do prazo.
6. A determinação de que a aplicação da sanção processual do
do Código
art. 400
de Processo Civil seja condicionada à verossimilhança das alegações e à
comprovação mínima da relação jurídica pela parte autora não representa inversão
indevida do ônus probatório, mas sim medida de cautela e razoabilidade do
julgador, destinada a coibir a presunção de fatos inverossímeis ou a imposição de
condenações desproporcionais, em plena consonância com os princípios da
cooperação e da boa-fé processual.
7. O Fundo 157 constitui investimento de renda variável, cujo resultado está sujeito
às oscilações do mercado de capitais. Por conseguinte, a eventual apuração de
saldo credor em favor do investidor, na segunda fase da ação de exigir contas, não
se confunde com o direito à restituição do valor nominal originalmente investido,
acrescido de correção monetária. A obrigação da instituição financeira é
demonstrar a evolução patrimonial das cotas, apurando-se o saldo final com base
no desempenho real dos ativos que compunham o fundo.
8. A desconstituição da sentença de primeiro grau pelo Tribunal de apelação, com
a determinação de retorno dos autos para nova instrução, não impede o
redimensionamento dos ônus sucumbenciais, que devem refletir o grau de êxito e
de decaimento das partes no âmbito do próprio recurso julgado, nos termos do
caput, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.114.773/RS,
em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

Adiciono, por ser relevante, que o combate realizado no agravo interno à
incidência da
não foi efetivo. A impugnação dessa incidência não pode
Súmula 83/STJ
ser feita de forma genérica. Para que essa impugnação seja considerada efetiva, a
parte deve apontar precedentes contemporâneos ou posteriores aos indicados na
decisão recorrida, a fim de demonstrar a distinção do caso ou que o entendimento do
STJ não é o informado em tal decisão. Confiram-se:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54729103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: 4e47eba3-bdc9-4b95-814b-cd288d8014e1

1. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (
.
Súmula 83/STJ)
2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento na
Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve demonstrar a
distinção do caso, ou indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida, evidenciando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 319.436/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2022,
17/10/2022.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA SÚMULA No 83
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO
JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
1. A Corte a quo negou admissibilidade ao recurso especial por entender que o
acórdão recorrido se manifestou no mesmo sentido da jurisprudência do STJ,
consubstanciada no
Relator Ministro Teori Albino Zavascki,
REsp 727.340/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe
Da análise das razões
15/12/2009,
02/02/2010.
do agravo de fls. 324-332 e-STJ, verifica-se que a agravante não impugnou de
forma específica o fundamento da decisão agravada relativo à conformidade entre
o acórdão e a jurisprudência do STJ consubstanciada no paradigma colacionado.
2. É cediço nesta Corte que a impugnação de fundamento que aplica a Súmula no
83 do do STJ pressupõe a demonstração, a cargo da agravante, de que a
jurisprudência atual do STJ não estaria no sentido do acórdão recorrido ou de que
os precedentes citados não seriam aplicáveis a hipótese dos autos em razão de
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese, atraindo a incidência do
III,
art. 932,
do
Ressalte-se a impossibilidade de utilização do agravo interno para
CPC/2015.
veicular inovação recursal, eis que a esse respeito já se consumou a preclusão.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1441115/MG,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
23/5/2019,
28/5/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...].
2. O acórdão prolatado pela Sexta Turma foi claro ao afirmar que as matérias
suscitadas no agravo interposto não seriam examinadas ante a existência de vício
na petição correspondente, uma vez que não foram infirmados todos os
fundamentos da decisão agravada.
3. Apesar de haver alegado, de modo genérico, a inaplicabilidade da Súmula n. 83
do STJ ao caso, a defesa não indicou precedentes do Superior Tribunal de Justiça
em sentido contrário à decisão agravada, o que efetivamente teria o condão de
infirmar o fundamento adotado por esta Corte Superior.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
AREsp 170.960/PR,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
28/3/2017,
6/4/2017)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO NO ÂMBITO DO SFH -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE DEIXOU DE ANALISAR
Documento eletrônico VDA54729103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: 4e47eba3-bdc9-4b95-814b-cd288d8014e1

PETIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.
1. Incidência da
Não conhecido o recurso especial pela aplicação
súmula 182/STJ.
da
incumbiria ao agravante demonstrar, no agravo regimental, que
Súmula 83/STJ,
a orientação jurisprudencial não foi pacificada no mesmo sentido do acórdão
recorrido, ou então comprovar que o precedente indicado, por constituir situação
diversa, não teria aplicação ao caso dos autos.
2. Embargos de declaração acolhidos, analisando-se o agravo regimental de fls.
307-313 para negar-lhe provimento.
(AgRg no AgRg no Ag
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
1230616/RS,
TURMA, julgado em
DJe
28/8/2012,
4/9/2012)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
JUÍZO
PRÉVIO
DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO,
POR ANALOGIA, DA
§ 4o, I, DO CPC. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ. ART. 544,
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo de instrumento,
atraindo por analogia a Súmula 182/STJ.
2. A agravante não infirmou, de forma incisiva e específica, os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a aduzir que a Súmula 83
do STJ seria inaplicável aos recursos especiais interpostos com base em violação
a dispositivo legal e a trazer argumentação genérica quanto à alegada ofensa aos
artigos 165 e 458, ambos do CPC.
3. É dever do agravante demonstrar o desacerto do magistrado ao fundamentar a
decisão impugnada, atacando especificamente e em sua totalidade o seu
conteúdo, nos termos do
§ 4o, I, do CPC, o que não ocorreu na espécie,
art. 544,
uma vez que as razões apresentadas contra a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial têm conteúdo genérico.
4. A inobservância dessa exigência conduz ao não conhecimento do recurso de
agravo, ante a incidência, por analogia, da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
AREsp 101.105/RJ,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
21/6/2012,
2/8/2012)

No caso vertente, como visto acima, as razões do agravo interno sustentam
que não existe marco definido para a contagem dos prazos de prescrição definidos
pelo acórdão recorrido. No aspecto, para demonstrar o suposto equívoco da
fundamentação da decisão agravada (incidência da
, o agravante
Súmula 83/STJ)
elenca julgados que, embora referentes à matéria em questão, são mais antigos do
que os referidos em tal decisão. Os julgados (do STJ) indicados pelo agravante são,
aliás, anteriores ao julgamento do Recurso Especial 1.997.047-RS, ocorrido em
21.6.2022, ocasião em que foram definidos os prazos de prescrição aplicáveis à
pretensão de exigir contas relativas aos recursos financeiros oferecidos ao Fundo de
Investimento 157, bem como a forma de contagem desses prazos, sendo certo que a
orientação firmada nesse julgado tem sido seguida até então pelas Turmas de Direito
Privado do STJ.
Documento eletrônico VDA54729103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: 4e47eba3-bdc9-4b95-814b-cd288d8014e1

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:48
Código de Controle do Documento: 4e47eba3-bdc9-4b95-814b-cd288d8014e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.625.165 / RS
Número Registro: 2024/0153150-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021438420218211001 50839422920238217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CALDAS MILANO
ADVOGADOS : ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
MOBILIARIOS S.A.
ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ CALDAS MILANO
ADVOGADOS : ROGÉRIO SPERB BECKER - RS026616
EMMANUEL RECHE BECKER - RS084677
AGRAVADO
: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
MOBILIARIOS S.A.
ADVOGADO
: PABLO BERGER - RS061011
TERMO
Documento eletrônico VDA55078292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:28
Código de Controle do Documento: 3cc182d8-b9a5-4938-989c-ad3fd24b76ce

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:28
Código de Controle do Documento: 3cc182d8-b9a5-4938-989c-ad3fd24b76ce